Tribunal: TJES
Processo: 5005469-76.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005469-76.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: ROSIANE RIBEIRO DE SOUSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5005469-76.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A;

RECORRIDO: ROSIANE RIBEIRO DE SOUSA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA TARDIA. PROGRAMA "PAGUE FÁCIL". COBRANÇA DE MENSALIDADES REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR AO INGRESSO DA ALUNA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). CONDICIONAMENTO DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA AO PAGAMENTO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
contra a r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por
ROSIANE RIBEIRO DE SOUSA
.

Na exordial, a Autora narrou que firmou contrato de prestação de serviços educacionais (curso de Psicologia) em abril/2024. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de mensalidades referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2024, período anterior ao seu ingresso, as quais foram inseridas em um financiamento denominado "Pague Fácil". Informou que, ao tentar trancar o curso, a faculdade condicionou o ato ao pagamento desses débitos, o que culminou no cancelamento de sua matrícula e imposição de multa.

A sentença de origem (ID 17091151) declarou a inexistência do débito referente aos meses de janeiro a abril de 2024 por ausência de prestação de serviços; condenou a Ré à restituição em dobro dos valores pagos a esse título (R$ 1.760,00); e condenou a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Irresignada, a Instituição de Ensino Ré interpôs Recurso Inominado (ID 17091152), alegando, em síntese, a legalidade do contrato "Pague Fácil 4 Mensalidades", firmado com o consentimento digital da aluna. Defende a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, a ausência de ato ilícito, o descabimento da devolução em dobro por se tratar de engano justificável, e a inexistência de danos morais. Requer a total improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pela Autora (ID 17091160), rechaçando os argumentos do recurso e pugnando pela manutenção da sentença, destacando a abusividade da cobrança por serviços não prestados e o constrangimento sofrido ao tentar trancar o curso.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade (tempestividade e preparo devidamente recolhido). Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A lide deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), por se tratar de típica relação de consumo, figurando a aluna como consumidora final dos serviços educacionais prestados pela recorrente (arts. 2º e 3º do CDC).

O cerne da controvérsia recursal reside na legalidade da cobrança das mensalidades dos meses de janeiro a abril de 2024, inseridas no programa "Pague Fácil", bem como na ocorrência de danos materiais (devolução em dobro) e morais decorrentes dos entraves criados para o trancamento da matrícula.

Analisando detidamente os autos, verifico que a Recorrida ingressou no curso de Psicologia em
17 de abril de 2024
. A Instituição de Ensino, sob a justificativa de parcelar as mensalidades para "facilitar o ingresso", embutiu no contrato da aluna a cobrança integral dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril.

Não obstante a Recorrente alegar que a Autora anuiu com os termos através de aceite digital, é cediço que nos contratos de adesão as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas de pleno direito (art. 51, IV, do CDC). A cobrança de mensalidades por um período em que a aluna sequer possuía vínculo com a instituição e, por via de consequência,
não usufruiu dos serviços educacionais
, configura enriquecimento sem causa da IES e prática manifestamente abusiva. O dever de transparência (art. 6º, III, do CDC) não é suprido apenas pela disponibilização de um termo de aceite genérico, quando a engenharia financeira do contrato onera o consumidor por uma contraprestação inexistente no mundo dos fatos (aulas não cursadas naqueles meses).

Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade de tais débitos.

Quanto à
restituição em dobro
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EAREsp 600.663/RS (Corte Especial), firmou o entendimento de que a devolução em dobro prescinde da comprovação de dolo ou má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva. Cobrar o aluno por meses em que ele não frequentou a instituição viola frontalmente a boa-fé objetiva, não se enquadrando em "engano justificável". Mantém-se a condenação à restituição em dobro do valor adimplido (R$ 880,00 x 2 = R$ 1.760,00).

No tocante aos
danos morais
, a situação vivenciada pela consumidora extrapolou o mero aborrecimento. Os documentos colacionados aos autos e a própria dinâmica dos fatos revelam que a Recorrente utilizou a suposta dívida (declarada inexigível) como entrave para o trancamento da matrícula.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é nula a cláusula contratual e a conduta da IES que condicionam o trancamento de matrícula à quitação de parcelas em atraso ou exigências análogas, configurando verdadeira
penalidade pedagógica
, expressamente vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/99 (REsp 1081936/SP).

O cancelamento indevido da matrícula, a restrição abusiva de um direito do estudante (trancamento) e a imposição de uma dívida irreal afetam a esfera existencial do consumidor, gerando angústia, frustração e quebra de legítima expectativa, ensejando o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo juízo de origem em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação (compensatória para a vítima e pedagógica/punitiva para o ofensor), não caracterizando enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)